Tribunal: TJES
Processo: 5028840-83.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028840-83.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO DE SOUZA MARCIANO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. LICENÇA ESPECIAL. TERCEIRO DECÊNIO DE SERVIÇO. LEI ESTADUAL Nº 3.196/1978, LEI Nº 3.841/1986 E LEI COMPLEMENTAR Nº 80/1996. INAPLICABILIDADE DO ART. 109 DA LCE Nº 46/1994. DIREITO AO BENEFÍCIO CONVERTIDO EM PECÚNIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou ao pagamento em pecúnia da licença especial não usufruída relativa ao terceiro decênio de serviço de policial militar da reserva.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o recorrido faz jus à conversão em pecúnia da licença especial do terceiro decênio, diante de alegação de interrupção do tempo de serviço por licenças médicas superiores a 60 dias.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A licença especial dos policiais militares é regulada pelas Leis Estaduais nº 3.196/1978, 3.841/1986 e pela Lei Complementar nº 80/1996, observando apenas os dispositivos expressamente indicados da LCE nº 46/1994 (arts. 108, 111, 112 e 118 a 121).
04. O art. 109 da LCE nº 46/1994, que prevê a interrupção do decênio por licenças médicas superiores a 60 dias, não se aplica aos militares, não podendo restringir direitos por analogia.
05. Demonstrado o cumprimento do decênio pelo recorrido, assiste-lhe o direito à licença especial referente ao terceiro decênio, com conversão em pecúnia em razão da passagem para a reserva remunerada, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 635) e STJ (Súmula 125).
06. A base de cálculo da indenização corresponde à remuneração percebida pelo servidor no momento da inatividade, afastando-se incidência de Imposto de Renda e contribuições previdenciárias, dada a natureza remuneratória e indenizatória da verba.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08. Tese de julgamento:
“1. O policial militar da reserva tem direito à conversão em pecúnia da licença especial não usufruída referente a cada decênio de efetivo serviço, ainda que tenha usufruído de licenças médicas superiores a 60 dias, dado o regime específico aplicável.
2. A indenização deve considerar a última remuneração percebida antes da inatividade, não incidindo Imposto de Renda ou contribuição previdenciária sobre o valor.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 65; Lei nº 3.841/1986; Lei Complementar nº 80/1996, art. 4º; LCE nº 46/1994, arts. 108, 111, 112 e 118 a 121; Lei nº 9.099/1995, art. 46; STF, Tema 635; STJ, Súmula 125.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5028840-83.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
PAULO DE SOUZA MARCIANO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOAO PATRICIO BARROSO NETO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. LICENÇA ESPECIAL. TERCEIRO DECÊNIO DE SERVIÇO. LEI ESTADUAL Nº 3.196/1978, LEI Nº 3.841/1986 E LEI COMPLEMENTAR Nº 80/1996. INAPLICABILIDADE DO ART. 109 DA LCE Nº 46/1994. DIREITO AO BENEFÍCIO CONVERTIDO EM PECÚNIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou ao pagamento em pecúnia da licença especial não usufruída relativa ao terceiro decênio de serviço de policial militar da reserva.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o recorrido faz jus à conversão em pecúnia da licença especial do terceiro decênio, diante de alegação de interrupção do tempo de serviço por licenças médicas superiores a 60 dias.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A licença especial dos policiais militares é regulada pelas Leis Estaduais nº 3.196/1978, 3.841/1986 e pela Lei Complementar nº 80/1996, observando apenas os dispositivos expressamente indicados da LCE nº 46/1994 (arts. 108, 111, 112 e 118 a 121).
04. O art. 109 da LCE nº 46/1994, que prevê a interrupção do decênio por licenças médicas superiores a 60 dias, não se aplica aos militares, não podendo restringir direitos por analogia.
05. Demonstrado o cumprimento do decênio pelo recorrido, assiste-lhe o direito à licença especial referente ao terceiro decênio, com conversão em pecúnia em razão da passagem para a reserva remunerada, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 635) e STJ (Súmula 125).
06. A base de cálculo da indenização corresponde à remuneração percebida pelo servidor no momento da inatividade, afastando-se incidência de Imposto de Renda e contribuições previdenciárias, dada a natureza remuneratória e indenizatória da verba.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08. Tese de julgamento:
“1. O policial militar da reserva tem direito à conversão em pecúnia da licença especial não usufruída referente a cada decênio de efetivo serviço, ainda que tenha usufruído de licenças médicas superiores a 60 dias, dado o regime específico aplicável.
2. A indenização deve considerar a última remuneração percebida antes da inatividade, não incidindo Imposto de Renda ou contribuição previdenciária sobre o valor.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 65; Lei nº 3.841/1986; Lei Complementar nº 80/1996, art. 4º; LCE nº 46/1994, arts. 108, 111, 112 e 118 a 121; Lei nº 9.099/1995, art. 46; STF, Tema 635; STJ, Súmula 125.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por
PAULO DE SOUZA MARCIANO
, ora recorrido.

Na exordial, o recorrido, 1º sargento da PM-ES da reserva, narrou ter ingressado no quadro efetivo da PM-ES em 05/07/1988, sendo posteriormente transferido para a reserva remunerada em 27/02/2020, totalizando mais de 30 (trinta) anos de serviço. Afirmou que, ao longo de sua carreira, não usufruiu dos 03 (três) primeiros meses de licença especial a que fazia jus, referentes ao segundo decênio (período de 05/07/1998 a 05/07/2008) e ao terceiro decênio (período de 05/07/2008 a 05/07/2018) de efetivo exercício, os quais foram integralmente cumpridos. Pleiteou a conversão em pecúnia dos direitos não gozados.

O Juízo
a quo
ao julgar assim concluiu:

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar ao Requerente PAULO DE SOUZA MARCIANO,
o valor em pecúnia das licenças prêmio não gozadas relativamente aos 2º e 3º decênios, considerando sua última remuneração
. O valor apurado até novembro de 2021 deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir de dezembro/2021, deverá ser observado, para fins de incidência de juros de mora e correção monetária, o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional nº 113/2021. Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado, almejando a reforma da r. Sentença. Alegou, em suma, que o recorrido não faz jus à licença especial referente ao terceiro decênio, pois suas licenças médicas teriam ultrapassado o limite de 60 (sessenta) dias sem relação de causa e efeito com o serviço.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

A controvérsia recursal cinge-se à existência ou não do direito do recorrido à conversão em pecúnia da licença especial referente ao terceiro decênio de serviço, diante da alegação do Estado de interrupção da contagem do tempo de serviço por licenças médicas.

É fundamental analisar o arcabouço legislativo pertinente para a correta interpretação e aplicação das normas estaduais que regem sobre a concessão da licença especial aos policiais militares do Espírito Santo.

A Lei Estadual nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, em seu art. 65, já previa o direito à licença especial, estabelecendo que:

Art. 65 A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio do tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira. (Artigo com nova redação dada pela Lei n° 3841/1986)

E, em seu § 1º, complementava:

§ 1º A licença especial terá duração de 03 (três) meses e será gozada de uma só vez.

Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº 80, de 29 de fevereiro de 1996, introduziu alterações significativas na disciplina dessa licença, especialmente no tocante aos critérios e condições para sua concessão, ao correlacioná-la com o regime dos servidores públicos civis do Estado. O art. 4º da referida Lei Complementar estabelece, de maneira expressa e delimitada, o seguinte:

Art. 4º As concessões de gratificação de assiduidade e das férias prêmio previstas na Lei Complementar 3.400, de 14 de janeiro de 1981 e da gratificação de assiduidade e da
licença especial, previstas na Lei 3.196, de 09 de janeiro de 1978, com a redação que lhe foi dada pela Lei 3.841, de 08 de maio de 1986,

observarão, obrigatoriamente, os mesmos critérios e condições estabelecidos nos arts. 108, 111 e 112 e 118 a 121, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994
, com as alterações constantes desta Lei. [destaquei]

E o § 1º do mesmo artigo complementa:

§ 1º As férias prêmio e a licença especial devidas aos servidores policiais civis e policiais militares serão concedidas após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício.

É crucial notar que a Lei Complementar Estadual nº 80/96, ao remeter à Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo), o fez de forma taxativa, indicando especificamente quais artigos desta última seriam aplicáveis à licença especial dos militares. Os artigos elencados são 108, 111, 112 e 118 a 121.

A análise desses artigos da LCE nº 46/94 revela os seguintes pontos:

Art. 108. Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado à administração direta, autarquias e fundações do Estado do Espírito Santo, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em caráter permanente, correspondente a 2% (dois por cento) do vencimento básico do cargo, respeitado o limite de 15% (quinze por cento) com integração da mesma vantagem concedida anteriormente sob regime jurídico diverso.

Art. 111. O servidor público com direito ao adicional de assiduidade poderá optar pelo gozo de 3 (três) meses de férias prêmio, na forma prevista no art.118.

Art. 112. Em caso de acumulação legal, o servidor público fará jus ao adicional de assiduidade em relação a cada um dos cargos, isoladamente.

Art. 118. As férias prêmio serão concedidas ao servidor público efetivo que, tendo adquirido direito ao adicional de assiduidade de acordo com o art. 108, optar por esse afastamento.

Parágrafo único. O servidor público que optar pelo benefício constante deste artigo, deverá requerê-lo no prazo de até sessenta dias imediatamente anteriores à data prevista para aquisição do direito.

Art. 119. O número de servidores públicos em gozo simultâneo de férias prêmio não poderá ser superior à sexta parte do total da lotação da respectiva unidade administrativa.

§ 3º As férias prêmio deverão ser gozadas de uma só vez.

Art. 120. O servidor público terá, a contar da publicação do ato respectivo, o prazo de trinta dias para entrar em gozo de férias prêmio.

Art. 121. É vedada a interrupção das férias prêmio durante o período em que for concedida.

Da leitura concatenada dessas normas, depreende-se que o legislador estadual optou por estabelecer um regime específico para a licença especial dos policiais militares, incorporando apenas certas disposições do regime civil. Esta delimitação é crucial para a solução do presente recurso.

Isso porque, o cerne da argumentação do Estado recorrente para negar o direito à licença especial referente ao terceiro decênio do recorrido reside na aplicação do art. 109 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que dispõe:

Art. 109 Interrompem a contagem do tempo de serviço, para efeito de cômputo de decênio previsto no "caput" deste artigo, os seguintes afastamentos [...]

IV Licença para tratamento da própria saúde, quando superiores a 60 (sessenta) dias, ininterruptos ou não.

O Estado alega que o recorrido teria ultrapassado o limite de 60 (sessenta) dias de licenças médicas sem relação de causa e efeito com o serviço durante o período do terceiro decênio (período de 05.07.2008 a 05.07.2018), o que, em sua visão, impediria a aquisição do direito à licença especial para aquele período.

Contudo, a tese do recorrente não se sustenta diante da interpretação sistemática da legislação. Conforme exaustivamente demonstrado na fundamentação da sentença de primeiro grau e nas contrarrazões do recorrido, a Lei Complementar Estadual nº 80/96, em seu art. 4º, é expressa e taxativa ao elencar quais artigos da Lei Complementar nº 46/94 são aplicáveis à licença especial dos policiais militares. Repita-se, os artigos explicitamente mencionados são 108, 111, 112 e 118 a 121. O art. 109, por sua vez, não está incluído nesta enumeração.

Essa omissão não pode ser interpretada como um lapso do legislador, mas sim como uma escolha deliberada de não estender a restrição contida no art. 109 da LCE nº 46/94 à carreira militar para fins de licença especial. A Administração Pública, regida pelo princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, somente pode agir em conformidade com o que a lei expressamente autoriza. Criar um requisito adicional ou estender uma restrição que a lei não previu para uma determinada categoria de servidores, por analogia ou interpretação extensiva, configuraria uma violação ao próprio princípio da legalidade.

O Juízo
a quo
agiu com acerto ao asseverar que "ao contrário do que foi afirmado pelo requerido, a licença para tratamento de saúde, com tempo superior a 60 (sessenta) dias não afasta o direito ao benefício castrense", justamente porque a lei específica aplicável aos militares não incluiu tal restrição.

Portanto, demonstrado que o art. 109 da LCE nº 46/94 não integra o rol de condições e critérios para a concessão da licença especial aos policiais militares, e sendo incontroverso o cumprimento do decênio de efetivo serviço pelo recorrido, a alegação de interrupção da contagem de tempo de serviço em razão de licenças médicas é improcedente. O recorrido, assim, preenche os requisitos legais para a aquisição do direito à licença especial referente ao terceiro decênio de sua carreira.

Uma vez reconhecido o direito do recorrido à licença especial para o terceiro decênio, e considerando sua inatividade em virtude da transferência para a reserva remunerada, surge a questão da conversão desse direito em pecúnia.

A jurisprudência pátria, consolidada pelos Tribunais Superiores, é firme no sentido de que é devida a conversão em pecúnia de direitos de natureza remuneratória não usufruídos por servidor público quando de sua inatividade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, por meio do Tema 635, no julgamento do ARE 721001 RG/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou a seguinte tese:

“É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. Obs.: após a oposição de embargos de declaração o STF decidiu permitir o processamento do recurso extraordinário para julgar a questão em relação aos servidores públicos em atividade.”

Essa orientação vinculante demonstra a prevalência do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública. O recorrido, ao ser transferido para a reserva remunerada, perdeu a possibilidade de gozar
in natura
a licença especial a que tinha direito. Nessas circunstâncias, a única forma de preservar o direito adquirido do servidor e evitar que o Estado se beneficie indevidamente do serviço prestado sem a contrapartida devida é mediante a indenização pecuniária.

Diante deste cenário jurídico e da situação fática do recorrido, que comprovou o cumprimento do tempo de serviço e a não fruição da licença especial, a conversão em pecúnia do benefício devido é medida imperiosa e em total conformidade com a legislação e a jurisprudência dominantes.

No que tange à base de cálculo da indenização e à incidência de Imposto de Renda e contribuições previdenciárias, a sentença de primeiro grau também se mostrou irretocável, pois o valor da indenização deve ser calculado com base na remuneração percebida pelo agente público no momento da passagem para a reserva remunerada.

No presente caso, a sentença corretamente determinou que a indenização considerasse a última remuneração do recorrido antes de sua inatividade.

Adicionalmente, a natureza indenizatória da verba, destinada a recompor um direito não usufruído e não a acrescer patrimônio, afasta a incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

A Súmula 125 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que "o pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito a incidência do imposto de renda." Por sua vez, o STF, no já mencionado Tema 635 de repercussão geral, reitera o caráter remuneratório da verba.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao determinar a base de cálculo e a não incidência dos referidos descontos, está em plena consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores e com a natureza jurídica da verba.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)